Tribunal: STF
Processo: RE 1475003
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PARIDADE DE DIREITOS A SERVIDORES DA ATIVA. LEI SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Tribunal a quo interpretou equivocadamente as diretrizes estabelecidas no Tema 439 da Repercussão Geral. 



    II – É certo que, ao fixar a tese de ausência de direito adquirido à percepção das vantagens concedidas aos servidores da ativa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, excetuou o constante no item 2 do leading case, RE 606.199. 



    III - Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram no sentido de que a aludida exceção refere-se tão somente ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/2002 do Estado do Paraná, não se aplicando, portanto, à hipótese dos autos.



    IV - No caso, em que a servidora pública municipal aposentada não possui direito adquirido a regime jurídico e que não houve redução salarial, o acórdão recorrido que concedeu a extensão encontra-se em dissonância com a jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    V - Agravo ao qual se nega provimento.